Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715479-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por Akihiko Okada contra a decisão monocrática de ID no 27775119, que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada objetivando sustar alienação de imóveis objeto de penhora no processo de referência. Cabe destacar que, no juízo de origem, a decisão interlocutória agravada rejeitou impugnação à penhora, por considerar não demonstrado que os imóveis constituem bem de família. Nas razões recursais, o agravante postula, inicialmente, a concessão da gratuidade judiciária. Sustenta que a impenhorabilidade do bem de família encontra-se devidamente demonstrada, eis que o imóvel penhorado constitui o único bem que lhe pertence, onde exerce moradia permanente. Ressalta que a conta de água juntada aos autos para comprovar a residência no imóvel foi cobrada no valor mínimo porque sua residência possui bomba e posso artesiano. Salienta, além disso, que tal conta encontra-se registrada em nome de sua filha – Irene Massae Okada, que é servidora pública e lhe auxilia financeiramente. Segundo o recorrente, isso ocorre porque não tem renda suficiente para arcar com os custos da residência e de medicamentos. Afirma ser dependente financeiro da filha no plano de saúde, juntando documentos para comprovar tal alegação. Destaca que na avaliação do imóvel, foi certificado pelo oficial de justiça que o agravante reside no local. Requer a reconsideração do decisum monocrático. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre consignar que a gratuidade judiciária para o processamento do recurso foi indeferida pela decisão de ID no 31485048. Após análise mais detida dos documentos juntados ao feito de referência (IDs nos 85053307 a 85053298), em cotejo com aqueles que aparelham o agravo interno (IDs nos 28606193 a 28606187), impõe concluir que, em princípio, tais provas parecem demonstrar que o imóvel do agravante Okada constitui bem de família, atraindo para si a proteção conferida pelo art. 1o, da Lei no 8.009/90. Diante disso, reconsidero a decisão de ID no 27775119 e concedo parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar a paralisação dos atos tendentes à alienação do imóvel do recorrente Okada até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, com a urgência que o caso demanda. Mantenho hígida a decisão monocrática, porque não objeto de recurso, quanto aos demais agravantes. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator